Tribunal: TJPA
Processo: 0013451-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013451-91.2020.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON LUIZ BATISTA BRAGA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTANDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PLEITO PREJUDICADO. APELANTE CONDENADO SOMENTE POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE QUE JÁ FOI FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA QUE CONDIZ COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, LEVANDO EM CONTA O FATO DE SER O ACUSADO REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, incabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, inclusive, a confissão do acusado.

2. Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, tal pleito resta prejudicado, tendo em vista que, o acusado foi condenado tão somente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), não tendo sido reconhecida em desfavor do apelante a majorante referente ao emprego de arma.

3. Na primeira fase da dosimetria foram reconhecidas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB como neutras ou favoráveis, sendo fixada a pena-base, na sentença, já no mínimo legalmente previsto, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual tal pleito resta prejudicado.

4.
In casu
, a pena definitiva ficou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração, em razão disto, não há o que se falar sobre mudança de regime de cumprimento inicial da pena, pois a natureza do regime aberto não comporta a reprimenda aplicada no caso concreto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB. Assim, para que fosse estipulado o regime aberto, seria necessário que o condenado não fosse reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o que não é o caso dos autos, estando correta a aplicação do regime fechado na sentença e a sua manutenção nesta instância superior, não havendo que se falar em violação das Súmulas nº 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Dessa forma, a reprimenda fixada resta justa, correta e proporcional, não havendo que se falar em modificação do regime prisional para o aberto, vez que a fixação do regime fechado se deu em virtude da reincidência do apelante

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jefferson Luiz Batista Braga
(nascido em
25/11/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/01/2021
, ID 5998251 – págs. 153/157, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dr. Jackson José Sodré Ferraz
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em virtude de ser o
réu reincidente
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
peça acusatória
(ID 5998236 – págs. 93/95) que, no dia
27/08/2020
, por volta das 07h25min., a vítima
Maria Auxiliadora dos Santos Souza Castro
e seu filho
Geraldo Gomes da Silva Júnior
saíram de casa para tratarem de assuntos pessoais, foram até um ponto de ônibus localizado na Rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, na cidade de Belém/PA, quando
o denunciado Jefferson Luiz Batista Braga anunciou o assalto na respectiva parada de ônibus, na posse de arma de fogo, conjuntamente com outro meliante
.

O outro assaltante roubou o aparelho celular da vítima e ao consumar o crime, empreendeu fuga com sucesso
, entretanto,
o denunciado Jefferson Luiz veio a ser detido por populares e preso na posse do aparelho celular da vítima Maria
.

O policial militar e condutor do flagrante (
Jorge Flávio da Cunha Dias
) declarou que estava em
patrulhamento ostensivo
no bairro do Coqueiro, quando o CIOP repassou informações para que houvesse policiamento urgentemente na
Rua Alfa
, no
Conjunto Jardim América
, em razão de populares terem detido em
flagrante delito
o denunciado Jefferson pela
prática de roubo a transeunte
.
O aparelho celular roubado foi encontrado com o acusado e restituído à vítima
.

Em
razões recursais
(ID 5998255 – págs. 163/171), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença
com a
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. Requer também o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, por
falta de perícia
nos autos, não havendo comprovação da potencialidade lesiva da arma supostamente utilizada, sendo necessário a existência de um risco concreto para a vida da ofendida a justificar de forma razoável a sensível elevação da graduação do injusto penal.

Ainda no que tange à
dosimetria da pena
, clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
por não subsistir o fundamento do agravamento, bem como a
aplicação das Súmulas do TJE/PA referentes à questão da pena
. A defesa requer ainda a
alteração do regime prisional inicial, do fechado para o aberto
, observando as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5998258 – págs. 175/181), o Promotor de Justiça rebate os argumentos da defesa, clamando pelo
não provimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer ID 6107198 – págs. 203/205).

É relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado. Improcedência.

O réu
Jefferson Luiz Batista Braga
pleiteia que o crime de roubo consumado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para a forma tentada
, limitando-se a defender que
a apreensão do acusado se deu logo após o suposto cometimento do crime, quando foi instantaneamente alcançado próximo ao local do crime, não tendo se assenhorado do bem da vítima
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo majorado pelo emprego de duas ou mais pessoas
contra a vítima
Maria Auxiliadora dos Santos Souza Castro
, tendo
subtraído o aparelho celular da mesma
. Após a consumação do delito,
a vítima recebeu o apoio de populares e de policiais que passaram a perseguir o acusado
, que foi
preso em flagrante na posse do bem roubado
, o qual foi restituído à vítima.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante chegou a fugir com a

res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que,
o bem subtraído foi recuperado
.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
“apprehensio”
ou
“amotio”
.

Nesse sentido, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Observa-se que o delito fora consumado no momento em que o apelante, na companhia de uma terceira pessoa, abordou a vítima, ameaçando-a e tomando posse de seu pertence (aparelho celular), independentemente do tempo que ficou com o objeto, o tipo penal se caracteriza pelo ato de subtrair bem móvel de outrem, o que fora confirmado pelos
depoimentos prestados em juízo
, gravados em sistema audiovisual (ID’s 5998229 e 5998235), da vítima
Maria Auxiliadora dos Santos Sousa Castro
, da testemunha
Jorge Flávio da Cunha Dias
e do
interrogatório do apelante
.

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto,
inócua a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime
, sendo
inviável a aplicação da tentativa
.

2. Da exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Artefato que não foi periciado para atestar sua potencialidade lesiva.

Tal pleito resta
prejudicado
, uma vez que,
o acusado foi condenado tão somente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do CPB), não tendo sido reconhecida em desfavor do apelante a majorante referente ao emprego de arma.

3. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

In casu
,
também resta
prejudicado o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal
, levando em consta as Súmulas do TJE/PA, uma vez que
o magistrado do feito já aplicou na sentença a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, tendo em vista a
favorabilidade, bem como a neutralidade das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB.

4. Da alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Pleiteia o apelante que,
o regime inicial de cumprimento da pena seja alterado para o aberto
. Entretanto,
inviável o acolhimento
.

In casu
, a pena definitiva ficou em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração, em razão disto,
não há o que se falar sobre mudança de regime de cumprimento inicial da pena
, pois a natureza do regime aberto não comporta a reprimenda aplicada no caso concreto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Assim, para que fosse estipulado o
regime aberto
, seria necessário que o
condenado não fosse reincidente
, cuja
pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, o que não é o caso dos autos, estando
correta a aplicação do regime fechado na sentença e a sua manutenção nesta instância superior
, não havendo que se falar em violação das Súmulas nº 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Dessa forma, a reprimenda fixada resta justa, correta e proporcional,
não havendo que se falar em modificação do regime prisional para o aberto
, vez que
a fixação do regime fechado se deu em virtude da reincidência do apelante
(AgRg no REsp 1933879/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/12/2021